Tribunal: TJDFT
Processo: 0789339-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. PROGRAMA DF SOCIAL. LEI No 7.008/2021. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À INCLUSÃO IMEDIATA. ORDEM DE PRIORIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL ASSEGURADO. TEMA No 698 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falta de interesse de agir; (ii) direito à inclusão imediata do autor no plano DF Social, diante de situação de vulnerabilidade econômica e social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. O recorrente é patrocinado pela Defensoria Pública e os demais elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (ID 80493731, 80493732), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, de forma que tem direito ao benefício pleiteado.
4. Preliminar de falta de interesse de agir. O autor/recorrente demonstrou a utilidade e a necessidade no ajuizamento da ação, porquanto entende ser ilegal o ato administrativo que negou sua inclusão especificamente no programa “Plano DF Social”. Preliminar rejeitada.
5. A Lei Distrital no 7.008/2021 instituiu o programa DF Social, consistente em benefício de transferência de renda, no valor mensal de R$150,00, destinado às famílias de baixa renda residentes no Distrito Federal, a ser creditado em nome do responsável familiar definido no CadÚnico, preferencialmente mulher.
6. Embora o artigo 6o da referida lei estabeleça os requisitos de elegibilidade para o ingresso no programa, o artigo 7o prevê uma ordem de prioridade a determinados grupos familiares em situação de maior vulnerabilidade social: “Art. 7o São priorizadas no DF Social as famílias em situação de baixa renda: I – que eram beneficiárias do Programa DF Sem Miséria em outubro de 2021 e que não atinjam renda familiar per capita mensal de R$ 140,00, enquanto mantida esta condição; II – monoparentais chefiadas por mulheres com crianças de 0 a 6 anos; III – com crianças de 0 a 6 anos; IV – com pessoas com deficiência; V – com pessoas idosas; VI – que estejam em situação de rua”. No mesmo sentido, dispõe o artigo 7o do Decreto Distrital no 42.872/2021, que regulamenta o programa. Outrossim, o artigo 10 da Lei no 7.008/2021 condiciona o auxílio financeiro à disponibilidade orçamentária.
7. É vedado ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, sendo sua atuação limitada ao controle de legalidade do ato. E a intervenção judicial em políticas públicas apenas é legítima quando demonstrado omissão ou grave deficiência estatal na concretização dos direitos fundamentais, conforme assentado no Tema no 698 do STF.
8. A despeito de o autor preencher os requisitos legais para ser incluído no programa DF Social, a Administração Pública motivou adequadamente o indeferimento do benefício no não enquadramento do autor nos grupos prioritários (ID 80493737, pág. 39-42), o que atende a legalidade do ato.
9. Outrossim, conforme informações prestadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, o autor encontra-se amparado por outras políticas públicas assistenciais, notadamente os programas Prato Cheio e Auxílio Vulnerabilidade (ID 80493737, p. 44–45), o que revela atuação diligente do Estado para mitigar a situação de vulnerabilidade do recorrente e assegurar o mínimo existencial.
10. A política pública de assistência social se concretiza por meio de um conjunto articulado de programas, ainda que de natureza diversa, sobretudo por estar submetida a recursos públicos limitados. Com efeito, determinar a inclusão imediata do autor no programa DF social, em desconsideração à ordem de prioridade legalmente prevista, implicaria ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que outros cidadãos em situação de igual ou maior vulnerabilidade, regularmente inscritos e aguardando há mais tempo na fila, seriam preteridos.
11. Destarte, à míngua de prova robusta e concreta em sentido contrário, presume-se que o ato administrativo atendeu aos limites e formalidades legais e é dotado de legitimidade.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
13. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 7.008/2021, art. 4, 5, 6, 7 e 10; Decreto Distrital no 42.872/2021, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 698 do STF.